Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-02.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800268-02.2024.8.14.0006

APELANTE: LORENA FIGUEIREDO OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DETRAN/PA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS DE IPVA. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de negativa de propriedade de veículo, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do órgão de trânsito estadual.

2.

A parte autora sustenta ter alienado verbalmente o veículo, sem formalização da transferência, permanecendo indevidamente vinculada ao cadastro do DETRAN e sendo responsabilizada por débitos posteriores, pleiteando a declaração de inexistência de vínculo jurídico com o bem.

3.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN. Em apelação, a autora defende a legitimidade do órgão para promover a alteração cadastral e afastar sua responsabilidade. O requerido pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar em ação declaratória que visa afastar a responsabilidade por débitos tributários e administrativos relacionados a veículo automotor, bem como declarar a inexistência de vínculo jurídico do antigo proprietário com o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão autoral envolve, em essência, a exclusão de responsabilidade por débitos de IPVA e encargos incidentes sobre o veículo. A competência para instituir, lançar e cobrar o IPVA é da Secretaria da Fazenda estadual, nos termos da legislação local, não cabendo ao DETRAN deliberar sobre crédito tributário.

4.

A legislação estadual estabelece a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao órgão competente, afastando a possibilidade de exclusão automática de sua responsabilidade sem observância dos requisitos legais.

5.

Nos termos do art. 134 do CTB, incumbe ao antigo proprietário comunicar a alienação ao órgão de trânsito no prazo legal, sob pena de permanecer responsável pelas penalidades impostas.

6.

A alegação de alienação verbal, desacompanhada de prova mínima e de comunicação formal ao órgão competente, não é apta a afastar o vínculo jurídico-administrativo decorrente do registro.

7.

Diante da incompetência do DETRAN para tratar de débitos tributários, da previsão legal de responsabilidade do alienante e da ausência de comprovação da alienação, correta a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O DETRAN não possui legitimidade passiva para responder por pretensão voltada à exclusão de responsabilidade por débitos de IPVA, cuja competência é da Secretaria da Fazenda. 2. A ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade do alienante pelas penalidades e encargos, não sendo suficiente a alegação de alienação verbal desacompanhada de prova.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LORENA FIGUEIREDO OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Declaratória de negativa de Propriedade de Veículo nº 0800268-02.2024.8.14.0006,
ajuizada por LORENA FIGUEIREDO OLIVEIRA em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

conforme a petição inicial, a autora afirma que foi proprietária da motocicleta HONDA/BIZ 125, placa NSO-4782, a qual teria alienado verbalmente no ano de 2015 a terceiro identificado como Getúlio Silva, seu vizinho à época, sem que houvesse posterior regularização da transferência junto ao órgão de trânsito.

Sustenta que, apesar da tradição do bem, continuou figurando como proprietária no cadastro do DETRAN, vindo a ser surpreendida, anos depois, com a cobrança de multas e tributos incidentes sobre o veículo, mesmo não mais exercendo posse ou domínio sobre o bem há aproximadamente oito anos.

Alega que não conseguiu localizar o adquirente para regularizar a transferência, nem identificar o atual possuidor do veículo, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para declarar a inexistência de vínculo jurídico com o bem, inclusive com renúncia à propriedade, e para determinar a atualização do cadastro administrativo junto ao DETRAN, de modo a afastar sua responsabilidade por encargos futuros.

O requerido apresentou Contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a matéria envolveria débitos tributários, notadamente IPVA, cuja competência é da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, além de sustentar que a ausência de comunicação da venda pelo antigo proprietário enseja responsabilidade solidária pelas penalidades, nos termos da legislação de trânsito.

Sobreveio a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando que o DETRAN possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser o órgão responsável pela gestão dos registros administrativos de veículos e o único capaz de promover a alteração de titularidade no cadastro.

Afirma que a demanda não tem por objeto a anulação de débitos tributários, mas sim a declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo perante o DETRAN, com fundamento nos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 1.267 do Código Civil.

Defende, ainda, que a manutenção do registro em seu nome vem gerando prejuízos indevidos, inclusive a imputação de multas e encargos por fatos praticados por terceiros, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN e retorno dos autos à origem para análise do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/PA, nas quais se sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva da autarquia para tratar de débitos de IPVA, de competência da Secretaria da Fazenda, bem como a responsabilidade do antigo proprietário em razão da ausência de comunicação da venda do veículo, nos termos do art. 134 do CTB, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, instado a se manifestar, concluiu pela ausência de interesse que justifique sua intervenção, abstendo-se de atuar no feito, por se tratar de matéria de natureza patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA para figurar no polo passivo de ação declaratória que visa à negativa de propriedade de veículo automotor, com reflexos na responsabilidade por débitos administrativos e tributários.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN, entendimento que, ao revés do sustentado pela apelante, merece integral manutenção.

Com efeito, da análise da inicial e das razões recursais, constata-se que a pretensão deduzida reside na exoneração da autora quanto à responsabilidade por débitos de natureza tributária e administrativa incidentes sobre o veículo, especialmente IPVA, bem como multas e encargos posteriores à alegada alienação.

Nesse ponto, cumpre destacar que, nos termos da legislação estadual aplicável, a competência para instituir, lançar, suspender ou cancelar a exigibilidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, conforme expressamente previsto nos artigos 1º, §2º, e 13 da Lei Estadual nº 6.017/1996, que disciplina a matéria no âmbito estadual
. In verbis:

CAPÍTULO I - DO FATO GERADOR

Art. 1º. O
Imposto
sobre a
Propriedade
de
Veículos

Automotores
–
IPVA
é o tributo patrimonial que incide sobre a
propriedade
de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º O
imposto
será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

Art. 13. O lançamento do
imposto
será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento,
registro
, inscrição ou matrícula.

Desse modo, eventual provimento jurisdicional que importe na exclusão da responsabilidade tributária da autora, ou na suspensão da exigibilidade de débitos de IPVA, não poderia ser eficazmente direcionado ao DETRAN, autarquia que não detém competência legal para deliberar sobre a constituição ou desconstituição do crédito tributário, evidenciando, assim, sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda nesse particular.

A par disso, importa consignar que, segundo o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade tributária, inclusive na modalidade solidária, somente pode ser instituída por meio de lei específica, não sendo possível sua criação por interpretação extensiva ou por analogia.

Nessa linha, a atribuição de responsabilidade solidária ao ex-proprietário do veículo por débitos de IPVA encontra respaldo na legislação estadual, notadamente na Lei Estadual nº 6.017/96 e no art. 48 do Decreto nº 2.703, de 27/12/2006, que estabelecem serem responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos legais tanto o adquirente quanto o alienante que deixa de comunicar a alienação ao órgão competente de trânsito.

Lei Estadual nº 6.017/96:

"Art. 12. São
responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:(...)

VII -
o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do
registro
e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente
; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8.867 DE 10/06/2019).

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem."

Decreto nº 2.703/2006

"Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo
proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo
registro
, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis
."

Tal disciplina normativa evidencia que a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito acarreta a manutenção da responsabilidade do alienante, inclusive sob a forma solidária, pelos débitos vinculados ao veículo, o que afasta, por consequência lógica, a pretensão de exclusão automática de sua responsabilidade mediante simples declaração judicial desacompanhada de comprovação idônea.

Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público encarregado do
registro
e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto.

Ademais, não há como prosperar a pretensão autoral de declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo perante o DETRAN

A matéria regulamentada no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), impõe obrigações, no caso de alienação de veículo, tanto ao antigo proprietário, quanto ao adquirente.

Nos termos do art. 134, incumbe ao antigo proprietário do veículo o dever de informar, imediatamente, ao órgão de trânsito competente, a mudança de propriedade do bem, no prazo de trinta dias, com a apresentação da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado.

Tal obrigação não constitui mera formalidade, mas sim requisito essencial para a produção de efeitos perante a Administração Pública, sendo instrumento indispensável à atualização do cadastro e à delimitação de responsabilidades administrativas e tributárias.

A inobservância desse dever legal implica, por expressa disposição normativa, a permanência da responsabilidade do alienante pelas penalidades impostas e suas reincidências, até que se efetive a comunicação ao órgão competente.

No caso concreto, tal situação revela-se ainda mais relevante. Isso porque, a simples alegação de venda verbal, desacompanhada da comprovação da comunicação ao órgão competente, não é apta a desconstituir o vínculo jurídico-administrativo que decorre do registro formal mantido pelo DETRAN.

A alegada transferência sequer restou demonstrada nos autos. Além de não haver comprovação da comunicação da alegada alienação ao órgão competente, a narrativa da autora expressamente afirma que a suposta alienação ocorreu de forma verbal no ano de 2015, sem qualquer documento formal, sem identificação completa do adquirente e sem qualquer elemento probatório que corrobore a efetiva tradição do bem.

Não há nos autos contrato, recibo, comunicação de venda, ou qualquer outro indício concreto que permita afirmar, com grau mínimo de certeza, que o veículo efetivamente deixou a esfera de domínio da autora. A alegação, portanto, não ultrapassa o campo meramente argumentativo, desprovida de lastro probatório mínimo.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente viável acolher o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo perante o DETRAN.

Portanto, seja pela incompetência do DETRAN para tratar de cancelamento ou suspensão de débitos de IPVA, cuja atribuição é da Secretaria da Fazenda; seja pela expressa previsão legal de responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda; seja, ainda, pela absoluta ausência de prova mínima da alegada alienação, não merece reparo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026